Tribunal: TJDFT
Processo: 0747572-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA DEMANDADA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PROVA PRODUZIDA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 382, § 4o, DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À PRETENSÃO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é devida a condenação da demandada ao pagamento de honorários de advogado em favor do demandante.
2. A esse respeito convém ressaltar que de acordo com a regra prevista no art. 1194 do Código Civil as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos relativos à respectiva atividade até o transcurso do correspondente prazo prescricional.
3.É preciso ressaltar que a condenação ao pagamento de honorários de advogado nos autos do processo originado por ação de exibição de documento exige a comprovação de resistência injustificada à pretensão do demandante, o que não ocorreu no presente caso.
4.Desde sua primeira manifestação a demandada atendeu às determinações judiciais, prestou os esclarecimentos devidos e, sobretudo, apresentou os documentos que se encontravam em seu poder, situação que afasta a pretendida condenação.
5. Recurso conhecido e desprovido.